Tribunal: TJDFT
Processo: 0722490-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Civil. Processo civil. Acordo. Execução. Suspensão do processo.
1.. A lei facilita a autocomposição permitindo que as partes, segundo sua conveniência, peçam a suspensão do processo, inclusive o de execução, visando o pagamento mais facilitado do débito pelo devedor.
2.. A lei não estabelece requisitos ou entraves ao requerimento de suspensão, não sendo possível ao judiciário fazê-lo.
3.. Recurso provido. Sentença cassada.